Tribunal: TJSP
Processo: 2044752-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Unidade condominial alienada fiduciariamente. Penhora do imóvel gerador do débito. Inadmissibilidade.
O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Unidade condominial alienada fiduciariamente. Penhora do imóvel gerador do débito. Inadmissibilidade.
O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento.
Penhora dos direitos que o devedor possui sobre o imóvel. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.